Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-35.2022.8.11.0005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO APRESENTADO – DOCUMENTOS PESSOAIS – FATURAS E EXTRATOS - LEGALIDADE DE COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte reclamada apresentou, em contestação, documentos que comprovam a legalidade de cobrança de valor oriundo de empréstimo.
2. Houve a juntada de cédula de crédito bancário, documentos pessoais, comprovante de endereço, extratos bancários e faturas.
3. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, os descontas constituem exercício regular de direito e não dá ensejo à repetição de indébito e indenização por dano moral.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000471-35.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ADEMIR LUIZ BISSACOTTI - CPF: 346.792.351-87 (RECORRENTE), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023